Tribunal: TJSP
Processo: 1012462-93.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1012462-93.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
embargada MICHELY SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1012462-93.2018.8.26.0566.50000
Comarca: São Carlos (4a Vara Cível)
Embargante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada: Michely Salvador
Juiz: Daniel Felipe Scherer Borborema
Voto n. 19.015
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
435/442, afirmando a embargante haver omissão em relação à apreciação
da validade do quanto disposto pelos arts. 38 e 42, § 1o, do contrato que
norteia o relacionamento entre as partes (fls.37 e 38), bem como acerca do
documento de fls. 378/382, por meio do qual restou comprovado que as
despesas hospitalares para a realização do procedimento junto da rede
credenciada da ré seria de R$ 4.359,42 e, por fim, omisso no tocante ao
fato de que a negativa desta embargante também decorreu do pedido de
autorização estar direcionado à realização da cirurgia no Hospital Albert
Einstein, visto que há cláusulas contratuais que, expressamente, impedem a
cobertura de tal procedimento no mencionado nosocômio. Aduz haver,
também, omissão em relação ao fato de que os documentos de fls. 96/99
limitam-se à realização do pedido de reembolso das despesas contraídas
para a realização do procedimento, de modo que em nenhum momento foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
postulada a autorização para a realização do procedimento cirúrgico na
Rede Credenciada. Por fim, identifica-se outra omissão no que tange à
condenação da embargante ao pagamento de indenização a título de danos
morais, uma vez que não houve a prática de qualquer ato ilícito de sua
parte, eis que a negativa de cobertura dos tratamentos postulados decorreu
da aplicação de dispositivo contratual que prevê a limitação de cobertura às
normas e diretrizes elencadas pela ANS, não constando nos autos qualquer
documento ou prova que evidencie ter a autora, ora embargada, sofrido
qualquer prejuízo em decorrência da negativa, requerendo o
prequestionamento aos arts. 186, 421, 422, 760, 927 e 944, todos do
Código Civil e 12, VI, da Lei 9.656/98.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
De acordo com o relatório médico de fls. 86, a autora,
beneficiária de plano de saúde da ré, encontrava-se na
17a semana de gravidez, quando foi diagnosticada com
“Síndrome da Transfusão Feto-Fetal (CID 043.0)”,
doença que é "de ocorrência rara, porém de alta
gravidade para os dois fetos, com risco de 80-90% de
óbito intra-uterino de ambos, caso não se realize
nenhuma terapêutica”, razão pela qual foi realizado
com urgência o procedimento em 25/10/2018, data em
que “já notávamos um agravamento do risco fetal, pois
não havia mais líquido amniótico na bolsa do feto
doador, e ele já apresentava ausência de fluxo
sanguíneo no cordão umbilical durante a diástole
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(diástole zero intermitente)”.
Omissis
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde".
Não se demonstrou que o plano da autora não tivesse
cobertura para a doença, razão pela qual não poderiam
ser excluídos todos os procedimentos, exames,
medicamentos e materiais necessários para o pronto
restabelecimento e a melhoria do estado da paciente e
dos fetos (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 15.03.2007, DJ 02.04.2007 p.
265; AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 07/11/2011), sendo assente que: “o
plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão
sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está
alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está
coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a
quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das
alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade da cláusula reside exatamente nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em
razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber
tratamento com o método mais moderno disponível no
momento em que instalada a doença coberta” (REsp
668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 15.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 265).
Omissis
No mais, a ré não comprovou sua alegação de que na
primeira solicitação da autora, objeto do protocolo n.
35403120181023000669, já pretendesse a realização
do
procedimento
no Hospital Albert Einstein,
tampouco demonstrou que possuía em sua rede
credenciada, Hospital e profissionais habilitados a
realizar o procedimento indicado, que foi feito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caráter de urgência/emergência, com risco à gestante e
aos fetos, razão pela qual a restituição dos valores
pagos deve se dar de forma integral.
Omissis
Por fim, está pacificado perante o Superior Tribunal de
Justiça que: "a recusa indevida à cobertura pleiteada
pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a
sua situação de aflição psicológica e de angústia no
espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJ 12/12/2005; AgRg no AREsp
431.163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
13/05/2014; AgRg no AREsp 144.028/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014), o que deve
ser acolhido no caso pela gravidade da doença que
acometia a autora, a urgência do tratamento, e a
resistência por interesse meramente econômico da ré.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 186, 927, 944. 421, 422 e
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
760, todos do Código Civil e artigo 12, VI da Lei 9.656/98.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica